Tribunal: CARF
Processo: 10670.001654/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Na hipótese dos autos, verifica-se, pela contagem do prazo decadencial, na forma do disposto no artigo 173, inciso I do CTN, que não há decadência a ser reconhecida.
AUDITOR FISCAL. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Se no exame da escrituração contábil ou de outro documento do sujeito passivo a Auditoria Fiscal constatar que a sua contabilidade não registra a remuneração real paga aos segurados a seu serviço, serão apuradas por aferição indireta as contribuições previdenciárias devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL No 566.622/RS. ARTIGO 14 DO CTN.
Os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no artigo 195 § 7o da Constituição Federal, restando obrigatório o cumprimento do disposto no Código Tributário Nacional.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as exigências contidas no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991, ainda válidos após o julgamento do Tema 32 do STF (RE no 566.622/RS), no que diz respeito aos aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo passíveis de definição em lei ordinária.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.001654/2010-00
ACÓRDÃO
2201-011.903 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE BRASILIA DE MINAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Na hipótese dos autos, verifica-se, pela contagem do prazo decadencial, na
forma do disposto no artigo 173, inciso I do CTN, que não há decadência a
ser reconhecida.
AUDITOR FISCAL. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame
da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados
e contribuintes individuais.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Se no exame da escrituração contábil ou de outro documento do sujeito
passivo a Auditoria Fiscal constatar que a sua contabilidade não registra a
remuneração real paga aos segurados a seu serviço, serão apuradas por
aferição indireta as contribuições previdenciárias devidas, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.903 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001654/2010-00
2
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL
No 566.622/RS. ARTIGO 14 DO CTN.
Os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social contempladas no artigo 195
§ 7o da Constituição Federal, restando obrigatório o cumprimento do
disposto no Código Tributário Nacional.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO
COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições
previdenciárias a entidade beneficente de assistência social que cumprir,
cumulativamente, as exigências contidas no artigo 55 da Lei no 8.212 de
1991, ainda válidos após o julgamento do Tema 32 do STF (RE no
566.622/RS), no que diz respeito aos aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo passíveis de definição
em lei ordinária.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634
de 2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.903 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001654/2010-00
3

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
Participaram do presente julgamento os julgadores: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 526/531) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(MG) de fls. 514/521, que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
formalizado no Auto de Infração – DEBCAD 37.297.287-0, consolidado em 13/08/2010, no
montante de R$ 320.674,39, já incluídos juros e multa de mora, referente contribuições devidas à
Seguridade Social, correspondente à contribuição patronal, apuradas por aferição, incidentes
sobre as remunerações de segurados contribuintes individuais (médicos), em virtude da empresa
ter-se declarado na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), como Entidade Beneficente de Assistência Social — EBAS
- FPAS 639, deixando de declarar e recolher as contribuições previdenciárias de que tratam os
artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212 de 1991 (fls. 02/21). Acompanharam o auto de infração, o Relatório
Fiscal (fls. 22/25) e os demonstrativos “Cálculo de Média de Salários-Mínimos Pagos em 2004 para
os Médicos” (fl. 26) e o Cálculo de Remuneração e Contribuição dos Segurados Médicos (fl. 27).
Do Lançamento
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 515/516):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada,
no montante de R$ 320.674,39, no período de 01/05 a 12/07, consolidado em
13/8/2010, referente a contribuições da empresa, incidente sobre valores pagos a
segurados contribuintes individuais (médicos), não declarados em GFIP, apuradas
por aferição com base nas declarações de 2004, conforme Relatório Fiscal de fls.
22/25.
Consta ainda do Relatório Fiscal que a empresa declarou-se em GFIP como
entidade beneficente de assistência social – FPAS 639, deixando de recolher as
contribuições previdenciárias de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91.
Contudo, o contribuinte não faz jus à isenção por não possuir Certificado de
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.903 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001654/2010-00
4
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEAS – e Ato Declaratório de Isenção,
emitido pelo INSS ou pela RFB, os quais são requisitos necessários à fruição da
isenção.
Há também a informação de que o fato gerador da contribuição lançada é a
remuneração dos médicos, segurados contribuintes individuais, não incluídas em
GFIP e folhas de pagamento. Em atas de assembleias constam os médicos Orlando
Silqueira Lélis, NIT 111.108.898-81, como sendo Diretor Provedor, e Antônio
Geraldo de Souza Gomes, NIT 100.542.390-84, como Diretor Clínico. Em Estatuto
Social, consta o Sr. José Vieira dos Santos, NIT 170.611.625-44, como sendo
Diretor Presidente Tesoureiro. Em GFIPs apresentadas para o período de
janeiro/2004 a dezembro/2004, foram declaradas remunerações pagas aos três
segurados identificados.
Assim, considerando a falta de apresentação de contabilidade regular, bem como
a impossibilidade de o contribuinte em questão, que possui como atividade o
atendimento médico e hospitalar, estar em atividade sem o emprego de
profissionais da medicina, concluiu-se que os médicos acima citados prestaram
serviços ao Hospital no período de janeiro/2005 a dezembro/2007, no
atendimento à população do Município.
Devido a não apresentação dos livros contábeis e de quaisquer outros
documentos que comprovem os pagamentos realizados aos médicos pelos
serviços prestados ao Hospital, efetuou-se a aferição das remunerações mensais
com base nas declaradas pelo contribuinte no ano de 2004, conforme critério
descrito no Relatório Fiscal.
A ação fiscal teve início com o Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF de
fls. 28/29.
(...)
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada do lançamento (AR de fl. 137) e apresentou
impugnação (fls. 141/148), acompanhada de documentos (fls. 149/506), com os seguintes
argumentos extraídos do acórdão recorrido (fls. 516/517):
(...)
A interessada foi cientificada do presente auto de infração – AI em 30/8/2010,
conforme Aviso de Recebimento – AR de fl. 137, e apresentou impugnação, às fls.
141/144, que contém, em síntese:
Afirma que vende serviço hospitalar e quem remunera os médicos é o SUS.
Disserta sobre a importância do hospital para a comunidade e diz que presta
serviços via SUS.
Alega que o ato administrativo está viciado por incompetência do agente, pois a
fiscalização não agiu de forma didática e preventiva, pelo contrário, utilizou-se o
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.903 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001654/2010-00
5
erário de auto de infração relativo a período posterior para arbitrar lançamentos
de ofício, o que entende ser enriquecimento ilícito. Ademais, está provada a
incapacidade contributiva da impugnante.
Diz que a validade do ato administrativo necessita de habilitação profissional, no
caso, de conhecimento técnico-contábil, o que não se vislumbra no fato em
apreço. Portanto, faltando ao agente fiscal habilitação técnica para apurar os
fatos e correlacioná-los aos documentos, falta o requisito de capacidade ao
agente, sendo o Auto de Infração nulo.
Aduz inexistir vínculo entre os profissionais médicos do corpo clínico com o
hospital.
Argumenta ser instituição pertencente ao terceiro setor. Diz que sua escrita
contábil corrobora os documentos e que não há remuneração aos seus diretores.
Alega que o serviço prestado é necessário e de grande importância. Cita
jurisprudência e afirma que o reconhecimento de entidade beneficente é
declaratório e possui efeito ex tunc. Entende que o único requisito para gozar da
isenção é que os serviços prestados sejam 100% através do SUS. Cita a Lei
8.212/91, artigo 55, §5o. Afirma ter ocorrido a prescrição qüinqüenal relativa ao
ano de 2005.
Requer seja reconhecida a nulidade do lançamento, uma vez elaborado por
aferição indireta, seja reconhecida a prescrição quinquenal do ano de 2005,
deferida a prova pericial contábil.
Da Decisão da DRJ

A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG), em sessão de 07 de dezembro de 2011, no acórdão no 02-36.598, julgou a
impugnação improcedente (fls. 514/525), conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 514/515):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições sociais a seu cargo.
AUDITOR FISCAL. COMPETÊNCIA.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de
contador. DECADÊNCIA Para verificação do prazo decadencial, aplica-se o disposto
no CTN, artigo 173, inciso I , nos casos em que não houve antecipação do
pagamento do tributo.
ISENÇÃO.
A Ebas para ser isenta deve atender cumulativamente os requisitos da lei e
requerer o reconhecimento da isenção perante o INSS, Delegacia da Receita
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.903 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001654/2010-00
6
Previdenciária ou a Delegacia ou Inspetoria da Receita Federal do Brasil da
jurisdição de seu estabelecimento matriz, conforme a época. A isenção requerida,
caso deferida, produz efeitos a partir da data do protocolo do pedido.
AFERIÇÃO INDIRETA.
A base de cálculo das contribuições pode ser indiretamente aferida se no exame
da escrituração contábil ou de qualquer outro documento do sujeito passivo, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, da receita, ou do faturamento e do
lucro.
PERÍCIA.
A prova pericial mostra-se útil somente quando não se puder encontrar a verdade
de outro modo mais simples.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 04/10/2012 (AR de fls. 524/525) e
interpôs recurso voluntário (fls. 526/531), em 03/11/2012, conforme atesta cópia do carimbo dos
Correios aposto na cópia do envelope (fl. 536), acompanhado de documentos (fls. 532/536), em
que, em apertada síntese, repisa os argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
DO PASSIVO NÃO COMPROVADO – ERRO GROSSEIRO.
Aduz que para haver a apuração dos tributos lançados seria necessário a
realização de perícia técnica, vez que restaria provado que os passivos fictícios
informados nas fls. 22/25 para o ano de 2005 a 2007, trata-se de mera hipótese.
Supostamente entendeu o Sr.- Fiscal que houve remuneração aos médicos, estas
por suposição e aferição das declarações de renda dos mesmos cuja fonte
pagadora é diretamente o Sistema Único de Saúde, uma vez que a empresa vende
serviço hospitalar, qual seja, alimentação, hotelaria, enfermaria, higienização, etc,
além de entender que a empresa não se enquadra na condição de empresas do
terceiro setor, havendo assim divergência sobre a base de cálculo assinalada.
A Recorrente auferiu sentença procedente com tutela antecipada na qual ficou
evidenciado a sua condição de imunidade, conforme atesta a Ação Declaratória
de Debito Fiscal c/c Pedido de Anulação de Débito Tributário e Pedido Liminar de
Emissão de Certidão Positiva com Efeito Negativo, processo n° 0005752-
27.2011.4.01.3807, que tramita pela 1a Vara da Justiça Federal desta secção
judiciaria de Montes Claro-MG.
A Recorrente apresenta ainda documentação do Sistema Integrado de Protocolo e
Arquivo – “SIPAR” no qual consta que o PROCESSO DE CONCESSÃO DO
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL está em
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.903 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001654/2010-00
7
andamento, como também documento emitido pelo Ministério da Saúde onde
consta a entidade aguardando somente o trâmite administrativo para
REVALIDAÇÃO do mesmo.
VÍCIO DO ATO ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO POR INCOMPETÊNCIA DO
AGENTE.
É totalmente indevida tal cobrança, eis que a Recorrente nos anos de exercícios
citados no AI e até esta data trata-se de Empresa de terceiro setor. A escrita
contábil não glosa valores, destarte não poderia jamais recolher aos cofres
públicos o que ela entende indevido. Assim, a multa é também indevida, não
somente por ser acessória, mas, porque vem neste. Auto não só cobrar os tributos
sob a base de cálculo, mais ainda, numa sede voraz, cobrá-lo por estimativa,
aplicando-se a multa ao presente caso.
Assim, deverão ser observados os princípios que regem uma auditoria e a Justiça:
a) RAZOABILIDADE,
b) IMPARCIALIDADE,
c) MORALIDADE: a aplicação de uma obrigação por SUPOSIÇÃO, e principalmente
em caso de multas, por tratar-se de uma obrigação acessória, fere princípio da
moralidade; da razoabilidade e da motivação, já que os valores dos tributos
incidentes se, repetem no AI, lavrado pelos mesmos fiscais.
Averiguando que a competência é elemento vinculado ao ato administrativo de
lançamento, conclui-se que o vício de competência implica em nulidade do ato.
A validade do ato administrativo de lançamento, e, retroagindo ao procedimento
administrativo de fiscalização que o tiver precedido, onde sejam realizados
levantamentos e averiguação de PROVA DOCUMENTAL hábil, em suma, necessita
de procedimento com conhecimento técnico-contábil. O que não se confirma no
fato em tela, logo faltando ao agente fiscal, habilitação técnica para apurar os
fatos e correlacioná-los aos documentos, falta requisito de capacidade do agente,
que não pode por "ACHISMO” dispor glosar valores passíveis de dedução
totalmente fundamentadas em lei.
FALSA ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE.
O entendimento doutrinário e Jurisprudencial, anexo à presente peça, informa
que o reconhecimento de entidade beneficente é declaratório, e possui efeito ex
tunc.
Verifica-se, ainda que em sua escrita contábil não há remuneração aos seus
diretores, como também não há comprovação de qualquer vínculo dos
profissionais médicos do corpo clínico com o hospital, ora Recorrente, são falácias
do Sr. Fiscal.
DIREITO INERENTE GARANTIDO ATRAVÉS CARTA MAGNA DESTE PAÍS.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.903 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001654/2010-00
8
O auditor fiscal relata em seu AI, arbitra tributos e multas relativas ao ano de
2005, e pelo quinquênio prescritivo está tal período inserido neste contexto
devendo ser as multas e tributos referentes a essa período ser decotadas do Al
em questão.
AS CONTRIBUIÇÕES EXIGIDAS NO SUPOSTO AI, FORAM DECLARADAS IMUNE
CONFOREM (sic) SENTENÇA EM COMENTO, COM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA,
RAZÃO MAIS QUE SUFICIENTE PARA CANCELAMENTO DO MESMO.
Por fim, notadamente como o sol que dá luz ao dia, em pequenas narrativas, mas
com a objetividade necessária, não existe base de cálculo para apuração da
contribuição em apreço e seus acessórios, fundando-se todo o AI em
estimativa, razão pela qual ratifica “in totum” a peça impugnatória, reiterando o
pedido de cancelamento do AI coma única forma de se fazer valer salutar Justiça!
Foram juntadas aos presentes autos cópias de decisões no processo judicial no
5752-27.2011.4.01.3807 da 1a Vara Federal de Montes Claros/MG (fls. 541/547), das quais
reproduzo as conclusões das sentenças exaradas na ação ordinária e nos embargos de declaração,
respectivamente (fls. 545 e 547):
(...)
Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO e defiro a tutela antecipada para declarar o
direito do Hospital São Vicente de Paulo de Brasília de Minas à imunidade
tributária estabelecida no art. 195, § 7° da Constituição Federal, a abarcar as
contribuições previdenciárias patronais devidas no ano de 2004, bem como para
determinar à União/PFN que se abstenha de cobrar os referidos débitos e
assegurar à requerente a obtenção de certidão positiva de débitos com efeitos de
negativa, desde que os débitos em discussão sejam o único óbice para a emissão
do documento.
(...)
Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para declarar o direito
do Hospital São Vicente de Paulo de Brasília de Minas à imunidade tributária
estabelecida no art. 195, § 7°, da Constituição Federal, a abarcar as contribuições
previdenciárias patronais devidas nos anos de 2004 a 2006, bem como para
determinar à União/PFN que se abstenha de cobrar os referidos débitos e
assegurar à requerente a obtenção de certidão positiva de débitos com efeitos de
negativa, desde que os débitos relativos ao período acima sejam o único óbice
para a emissão do documento.
Tendo em vista as sentenças proferidas nos referidos autos, parte do crédito
previdenciário, correspondente às competências abrangidas pela ação judicial, de 01/2005 a
12/2006, foi transferido para o AI 37.394.597-3, conforme se extrai do TETRA - Termo de
Transferência, abaixo reproduzido, restando nos presentes autos a cota patronal referente às
competências de 01/2007 a 12/2007 (fls. 550/555):
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.903 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001654/2010-00
9
Informamos que foram transferidos do Processo DEBCAD no 37.297.287-0
consolidado em 13/08/2010 para o processo DEBCAD no 37.394.597-3, os créditos
previdenciários que lhes seguem:
- VALOR EM UFIR: 196.941,36
- VALOR EM REAL: R$ 209.565,30
- MOTIVO: 02 - Apresentação de defesa/recurso administrativo de parte do
débito e concomitantemente promoveu ação judicial objetivando discutir a outra
parte.
Informamos que o saldo deste AI é o seguinte:
Saldo em UFIR: 104.416,02 Saldo em Real: R$ 111.109,09
Na sequência o processo retornou ao CARF para julgamento.
Em sessão de 08/03/2023, esta turma julgadora, por meio da Resolução no 2201-
000.547, converteu o julgamento do processo em diligência com o objetivo da unidade
preparadora responsável pela administração do tributo, intimar o contribuinte para a juntada aos
presentes autos, da cópia da inicial e principais peças constantes dos autos no 0005752-
27.2011.4.01.3807, bem como certidão de objeto e pé (fls. 567/570).
Em atendimento ao solicitado, foram juntadas aos autos cópias dos documentos da
tentativa de intimação da entidade, bem como de seu representante legal perante a Receita
Federal (fls. 572/587).
Do Despacho de Encaminhamento, emitido em 04/04/2024, extrai-se o que segue
(fl. 588):
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Restando improfícuas as tentativas de obtenção de documentos relacionados na
Resolução CARF no 2201-000.547 (e-Fls. 567/570), solicitamos diligência à
ECOJ/DEVAT06 para fins de instrução do processo em referência com Certidão de
Objeto e Pé, Cópia da Inicial e principais peças constantes dos autos do Processo
Judicial no 0005752-27.2011.4.01.3807, que tramita na 1a Vara da Justiça Federal
de Montes Claros, considerando os perfis de acesso da equipe solicitada aos
sistemas de interesse e processos judiciais. Após, retornem-se os autos à
CONTAD/ECOA/DEVAT/VR06, para prosseguimento.
DATA DE EMISSÃO : 04/04/2024
A resposta constante no Despacho de Encaminhamento, de 04/04/2024, segue
reproduzida abaixo (fl. 589):
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Em resposta à solicitação encaminhada, informo que a CTSJ não tem acesso à
documentação solicitada, a CONTAD poderá solicitar orientação sobre como obter
a aludida documentação na INFOMS, ou pedir diretamente na PRFN.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.903 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001654/2010-00
10
DATA DE EMISSÃO : 04/04/2024
No Despacho de Encaminhamento lavrado em 12/04/2024 foram prestadas as
seguintes informações (fl. 590):
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Restando improfícuas as tentativas de obtenção de documentos requeridos na
Resolução CARF no 2201-000.547 (e-fls. 567/570), via intimação ao interessado,
solicitamos os préstimos dessa PFN para obtenção de cópia da inicial e principais
peças constantes dos autos, inclusive certidão de objeto e pé, referente a ação no
0005752-27.2011.4.01.3807. Foi localizado o PAJ no 10670.720.609/2013-92
(vinculamos a este processo), mas com informações incompletas, não tendo sido
encontrado a petição inicial e certidão de objeto e pé atualizada. Após retorne-se
a esta ECOA/DEVAT06 para encaminhamento ao CARF para prosseguimento do
julgamento.7
DATA DE EMISSÃO : 12/04/2024
Foram juntadas aos presentes autos cópias da ação judicial no 0005752-
27.2011.4.01.3807 (fls. 591/785).
O processo foi encaminhado ao CARF para prosseguimento.
Tendo em vista que o fato de o relator não integrar mais esta turma de julgamento,
os presentes autos foram encaminhados para novo sorteio e compôs lote sorteado para esta
relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Ação Judicial Objeto do Pedido de Diligência e Da Delimitação do Litígio nos Presentes Autos.
Extrai-se dos documentos da ação proposta pela Recorrente os seguintes pontos
(fls. 685/785):
 O objeto da ação proposta diz respeito a AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E PEDIDO DE LIMINAR DE
EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO, recebeu o no
5752-27.2011.4.01.3807 e tramitou perante a 1a Vara Federal de Montes
Claros.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.903 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001654/2010-00
11
 Relata a Recorrente que, não obstante o fato de constituir-se a entidade
como uma braço do governo no auxílio à dignidade humana, ou seja, acesso
à saúde, o fisco previdenciário autuou a contribuinte para recolher aos
cofres públicos as contribuições patronais a saber: AI (Auto de Infração de no
3371927773;
371927781;
371927790;
371927803;
371927811
e
3711927820, correspondente ao PERÍODO DE 2004 a 2008, objeto do
procedimento de fiscalização encerrado em 10/09/2008 (fls. 651/655 do
processo 10670.001650/2010-13), todos com fundamento de lançamento
de contribuições patronais ou código de empresa filantrópica, por não
entender o Sr. Fiscal que a entidade não fazer jus, uma vez que o CNAS ainda
não foi expedido por motivos meramente burocráticos.
 Conclui afirmando que o pedido de suspensão da cobrança das
contribuições patronais é justificado pela impossibilidade da entidade
receber as verbas destinadas ao SUS que compreende 100% de suas
atividades e consequentemente, impossibilita o custeio dos serviços de
pessoal
qualificado,
medicamentos,
equipamentos,
manutenção,
laboratório, etc., ensejando o fechamento da instituição e prejuízos à
população carente e
 A sentença exarada nos Embargos de Declaração, confirmada na sentença
de Apelação, declarou o direito à Recorrente da imunidade tributária em
relação às contribuições previdenciárias patronais devidas nos anos de 2004
a 2006.
Em vista do exposto, conforme já relatado em linhas pretéritas, permanece em
litígio nos presentes autos apenas o lançamento das contribuições previdenciárias relativas às
competências de 01/2007 a 12/2007, tendo em vista a transferência do crédito tributário
referente às competências de 01/2005 a 12/2006 para o DEBCAD 37.394.597-3, de acordo com o
Termo de Transferência (fls. 550/555).
Dos Requisitos para o Gozo de Imunidade.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, § 7o1, confere às entidades
beneficentes de assistência social - EBAS, o direito à isenção das contribuições sociais, desde que

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.903 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001654/2010-00
12
atendidas as exigências estabelecidas em lei, sendo, portanto, oportuno inicialmente deixar
consignado o registro das alterações normativas ocorridas em relação à matéria:
a) Lei no 8.212 de 24/7/1991, artigo 55 – vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória no 446 de 07/11/2008 – vigência de 10/11/2008 a 11/2/2009
(rejeitada);
c) Lei no 8.212, de 24/07/1991, artigo 55 – vigência restabelecida de 12/02/2009 a
29/11/2009 e
d) Lei no 12.101 de 27/11/2009 – vigência a partir de 30/11/2009.
É inconteste, inclusive com manifestação neste sentido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF)2, que apesar do fato do texto constitucional referir-se ao benefício do artigo 195, §
7o como isenção trata-se de imunidade.
Extrai-se do texto constitucional a necessidade de atendimento de dois requisitos
para a entidade fazer jus ao benefício: (i) a entidade de assistência social deve ser beneficente e
(ii) deve atender os requisitos previstos em lei.
Com o objetivo de regular os requisitos para outorga da imunidade prevista no
artigo 195, § 7oda Constituição Federal, vigia à época dos fatos, a Lei no 8.212 de 1991, que em seu
artigo 55, especificou determinadas condições para o gozo da isenção das contribuições de tratam
os artigos 22 e 23 para a entidade beneficente de assistência social que atendesse,
cumulativamente, dentre outros, os seguintes requisitos: o reconhecimento como de utilidade
pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal e que fosse portadora do Certificado
e do Registro de Entidade de Filantrópicos, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência
Social, este renovado a cada três anos.

§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória no 526,
de 2011) (Vide Lei no 12.453, de 2011)
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.
(...)
2 Contribuição previdenciária — Quota patronal — Entidade de fins assistenciais, filantrópicos e educacionais —
Imunidade (CF, art. 195, § 7o). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política — não obstante referir-se
impropriamente à isenção de contribuição para a seguridade social —, contemplou as entidades beneficentes de
assistência social o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos fixados
em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, §
7o, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples isenção)
estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. Tratando-se de
imunidade — que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto constitucional —, revela-se evidente a
absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação de índole administrativa, restringir
a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de exegese que claramente distorce
a teleologia da prerrogativa fundamental em referência, negar, à entidade beneficente de assistência social que
satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais elevado plano normativo.” (RMS 22.192, Rel.
Min. Celso de Mello, DJ 19/12/96).
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.903 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001654/2010-00
13
O § 1o do referido artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991 dispunha que, ressalvados os
direitos adquiridos, a isenção de que tratava aquele artigo seria requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS). Já o artigo 208 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048 de 1999, estabelecia que a pessoa jurídica de direito privado devia requerer o
reconhecimento da isenção ao INSS, em formulário próprio, acompanhado dos documentos
relacionados nos incisos I a VII.
Cumpre enfatizar que foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida, a
celeuma acerca de que somente por meio de lei complementar podem ser estabelecidos os
requisitos para o gozo de imunidades, tendo sido fixada a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
O julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n° 566.622,
restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE
566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER,
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.903 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001654/2010-00
14
Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG
08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal federal em acolher parcialmente os embargos de declaração para,
sanando os vícios identificados: i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001;
e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da
repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos do voto da
Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio
(Relator)
O acórdão/decisão transitou em julgado em 27/09/2022.
Da transcrição acima extrai-se que os aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
Análise do Caso Concreto.
Como visto anteriormente, a legislação de regência da concessão de isenção das
contribuições sociais sofreu relevantes modificações.
Na vigência do artigo 55 da Lei no 8.212 de 19913 a concessão e o cancelamento de
isenção/imunidade das entidades beneficentes eram de competência do INSS.
Com a revogação do referido artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991 pela Lei no 12.101 de
2009, tal competência passou a ser dos Ministérios da Saúde, Educação e do Desenvolvimento e

3 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido. Revogado pela Lei no 12.101, de
2009)
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria,
seja mantida por outra que esteja no exercício da isenção. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação gratuita de benefícios e
serviços a quem dela necessitar. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei no
12.101, de 2009)
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o descumprimento do disposto
neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
(...)
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.903 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001654/2010-00
15
Combate à Fome, conforme a área de atuação da entidade envolvida, nos termos estabelecidos no
artigo 21 da Lei no 12.101 de 20094.
Os preceitos contidos na Lei no 12.101 de 2009 foram regulamentados pelo Decreto
no 7.237 de 20105, do qual merecem ser destacados os pontos a seguir:
 No artigo 40 do Decreto no 7.237 de 2009 estavam previstos os requisitos a
serem cumpridos cumulativamente para a entidade fazer jus à
isenção/imunidade, indicando, em seus artigos 14 e 15 a autoridade
competente para a certificação (Ministérios da Saúde, Educação e do
Desenvolvimento e Combate à Fome) e a responsabilidade das mesmas por
determinar o seu cancelamento a qualquer tempo em caso de constatação de
descumprimento dos requisitos necessários à sua obtenção.
 Consoante dicção do artigo 42, constatado o descumprimento dos requisitos do
artigo 40, era de responsabilidade da fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil a lavratura do auto de infração relativo ao período
correspondente. No mesmo sentido dispunha o artigo 32 da Lei no 12.101 de
2009.
 Quanto aos processos de cancelamento de isenção não definitivamente
julgados no âmbito do Ministério da Fazenda, assim estabelecia o artigo 45 do
Decreto no 7.237 de 2010:

4 Art. 21. A análise e decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação dos certificados das entidades
beneficentes de assistência social serão apreciadas no âmbito dos seguintes Ministérios:
I - da Saúde, quanto às entidades da área de saúde;
II - da Educação, quanto às entidades educacionais; e
III - do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quanto às entidades de assistência social.
§ 1o A entidade interessada na certificação deverá apresentar, juntamente com o requerimento, todos os
documentos necessários à comprovação dos requisitos de que trata esta Lei, na forma do regulamento.
§ 2o A tramitação e a apreciação do requerimento deverão obedecer à ordem cronológica de sua apresentação, salvo
em caso de diligência pendente, devidamente justificada.
§ 2o A tramitação e a apreciação do requerimento deverão obedecer à ordem cronológica de sua apresentação, salvo
em caso de diligência pendente, devidamente justificada, ou no caso de entidade ou instituição sem fins lucrativos e
organização da sociedade civil que celebrem parceria para executar projeto, atividade ou serviço em conformidade
com acordo de cooperação internacional do qual a República Federativa do Brasil seja parte. (Redação dada pela Lei
no 13.204, de 2015)
§ 3o O requerimento será apreciado no prazo a ser estabelecido em regulamento, observadas as peculiaridades do
Ministério responsável pela área de atuação da entidade.
§ 4o O prazo de validade da certificação será fixado em regulamento, observadas as especificidades de cada uma das
áreas e o prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo de 5 (cinco) anos.
§ 4o O prazo de validade da certificação será de 1 (um) a 5 (cinco) anos, conforme critérios definidos em regulamento.
(Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 5o O processo administrativo de certificação deverá, em cada Ministério envolvido, contar com plena publicidade
de sua tramitação, devendo permitir à sociedade o acompanhamento pela internet de todo o processo.
§ 6o Os Ministérios responsáveis pela certificação deverão manter, nos respectivos sítios na internet, lista atualizada
com os dados relativos aos certificados emitidos, seu período de vigência e sobre as entidades certificadas, incluindo
os serviços prestados por essas dentro do âmbito certificado e recursos financeiros a elas destinados.
5 DECRETO No 7.237, DE 20 DE JULHO DE 2010. Revogado pelo Decreto no 8.242, de 2014. Regulamenta a Lei no
12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor sobre o processo de certificação das entidades beneficentes de
assistência social para obtenção da isenção das contribuições para a seguridade social, e dá outras providências.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.903 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001654/2010-00
16
Art.45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados
em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade
competente daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da
isenção na forma do rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009,
aplicada a legislação vigente à época do fato gerador.
Vejamos o motivo ensejador do lançamento constante do Relatório Fiscal (fl. 22):
(...)
4 — A empresa declarou-se na GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social como Entidade
Beneficente de Assistência Social — EBAS - FPAS 639, deixando de declarar e
recolher as contribuições previdenciárias de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei n°
8.212, de 1991.
5 —O Contribuinte foi intimado a apresentar os documentos previstos no art. 55
da Lei n° 8.212, de 1991 e demais legislação vigente à época para as Entidades
Beneficentes, para comprovar a correção do enquadramento acima e a isenção
declarada na GFIP.
6 — Foram-nos apresentados, todavia, apenas o Certificado de Utilidade Pública
Federal, o Registro de Entidade Beneficente de Assistência Social e o Certificado
de Utilidade Pública Municipal. Desta forma, o contribuinte não faz jus à isenção
em relação às contribuições previdenciárias, por não possuir o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS) e o Ato Declaratório de Isenção,
emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social ou pela Receita Federal do Brasil,
os quais também são requisitos legais necessários à fruição da isenção.
(...)
Como visto da reprodução acima, o motivo ensejador do lançamento em litígio
decorreu do fato da Recorrente não preencher os requisitos legais na época, previstos no artigo 55
da Lei no 8.212 de 1991, para permanecer na condição de entidade imune, uma vez que, não
possuía o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS) e o Ato Declaratório de
Isenção, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social ou pela Receita Federal do Brasil.
Assim, por não ter observado legislação específica vigente à época dos fatos no que
diz respeito ao cumprimento de aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo, com o intuito de verificar o atendimento da legislação vigente quanto à
imunidade, uma vez que, conforme visto anteriormente, houve o reconhecimento pelo STF de que
as mesmas são passíveis de definição em lei ordinária.
Em relação aos argumentos apresentados em sede de impugnação e que são
repisados pela Recorrente no recurso voluntário, por concordar com os fundamentos da decisão
recorrida, abaixo reproduzidos, utilizo-os como razão de decidir no presente voto, tendo em vista
a disposição contida no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023 (fls. 518/521):
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.903 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001654/2010-00
17
(...)
DECADÊNCIA
Inicialmente, cumpre avaliar a questão da decadência.
Quando se tratar de crédito tributário o qual o sujeito passivo tenha antecipado o
pagamento do tributo, aplica-se o disposto no Código Tributário Nacional – CTN,
Lei no 5.175, de 25 de outubro de 1.966, artigo 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, quando ocorrer lançamento de ofício de crédito tributário que o
sujeito passivo não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no artigo
173 do Código Tributário Nacional – CTN, Lei no 5.175, de 25 de outubro de 1.966:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Assim, diante do fato de que não houve antecipação do pagamento do tributo ora
lançado, aplica-se o disposto no CTN, artigo 173, inciso I, logo, o presente
lançamento, ocorrido em 8/2010, poderia retroagir a 12/2004 (vencimento da
obrigação em 02/01/2005). A partir desta data, o lançamento poderia ser
constituído. Portanto, o prazo decadencial começou a fluir em 01/01/2006,
extinguindo-se o direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento em
31/12/2010, não tendo se operado a decadência em relação aos valores lançados
no presente Auto de Infração.
COMPETÊNCIA E HABILITAÇÃO DO AUDITOR FISCAL
Sobre a questão da competência, irrelevante o argumento do sujeito passivo, pois
o agente competente para constituir o crédito tributário em questão é
exatamente o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, que agiu conforme seu
dever legal, nos termos do CTN, artigo 119, e da Lei 11.457, de 16/3/07, artigo 6o:
Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público,
titular da competência para exigir o seu cumprimento.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.903 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001654/2010-00
18
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e
em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
Quanto ao argumento relacionado à falta de habilitação do Auditor Fiscal para
lavratura do Auto de Infração, cumpre ressalvar que tal matéria encontra-se
sumulada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
Súmula CARF no 8: O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para
proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo
exigida a habilitação profissional de contador.
ISENÇÃO
Engana-se a autuada ao afirmar que o único requisito para gozar da isenção é que
os serviços prestados sejam 100% através do SUS.
O caput do artigo 55 da Lei 8.212/91, vigente à época dos fatos geradores, dispõe
que:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta
Lei a entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes
requisitos cumulativamente: (destaques nossos)
[...]
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos;
[...]
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo
será requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo
de 30 (trinta) dias para despachar o pedido. No mesmo sentido, o
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
determina:
Art. 208. A pessoa jurídica de direito privado deve requerer o
reconhecimento da isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social, em
formulário próprio, juntando os seguintes documentos:
[...]
II - Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada
três anos;
[...]
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.903 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001654/2010-00
19
§ 1o O Instituto Nacional do Seguro Social decidirá sobre o pedido no prazo
de trinta dias contados da data do protocolo. § 2o Deferido o pedido, o
Instituto Nacional do Seguro Social expedirá Ato Declaratório e comunicará
à pessoa jurídica requerente a decisão sobre o pedido de reconhecimento
do direito à isenção, que gerará efeito a partir da data do seu protocolo.
Assim, mesmo que a entidade atendesse a todos os requisitos da lei, o que não é
o caso, pois conforme relatado, ela não possui o CEAS, para que seja isenta, por
expressa previsão legal, na redação dos atos normativos vigentes à época dos
fatos geradores, a isenção deve ser requerida, produzindo efeitos a partir da data
do protocolo do pedido, caso deferido, conforme dispositivos legais acima e ainda
a Instrução Normativa – IN no 100, de 18 de dezembro de 2003, artigo 308, a
Instrução Normativa – IN no 03, de 14 de julho de 2005, artigo 301:
Art. 301. A EBAS deverá requerer o reconhecimento da isenção em
qualquer UARP da DRP circunscricionante de seu estabelecimento
centralizador, mediante protocolização do formulário Requerimento de
Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais, em duas vias,
conforme modelo constante do Anexo XV, ao qual juntará os seguintes
documentos:
Por não ser o sujeito passivo isento das contribuições sociais, correto o
procedimento fiscal, que apurou as contribuições devidas relativas ao período de
01/05 a 12/07, inclusive incidente sobre o 13o.
A defendente ressalta a importância das atividades que desempenha junto à
comunidade, contudo, cumpre esclarecer que a Administração deve ater-se aos
enunciados da legislação que norteiam as obrigações do contribuinte perante a
Seguridade Social, sendo vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação da lei.
FATO GERADOR
A autuada alega que vende serviço hospitalar e quem remunera os médicos é o
SUS.
Entretanto, conforme relatado, existe a vinculação de três profissionais médicos
nos cargos de direção sem qualquer remuneração informada em folha de
pagamento, GFIP ou lançada na contabilidade. Verificou-se que em 2004 tais
segurados foram informados em GFIP.
Diante da constatação de que a contabilidade não registra o movimento real da
remuneração dos contribuintes individuais do sujeito passivo e este não exibiu os
documentos comprobatórios do pagamento ou crédito de remuneração, correto
o procedimento fiscal que apurou as remunerações de tais profissionais por meio
de aferição indireta, conforme determina a Lei 8.212/91, artigo 33:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.903 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001654/2010-00
20
sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e
fundos.
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida.
[...]
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento
da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do
faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
PERÍCIA
Quanto ao pedido de produção de prova pericial, este não tem como ser acolhido,
pois os valores lançados foram apurados com base em documentos do próprio
sujeito passivo, sendo desnecessária a realização de perícia, pois o relato da
fiscalização, que se baseou em documentos da autuada são suficientes para a
comprovação da existência do débito. Nos termos do inciso I do parágrafo único
do artigo 420 do Código de Processo Civil, Lei 5869, de 11 de janeiro de 1973, a
perícia será indeferida quando a prova do fato não depender do conhecimento
especial de técnico. Portanto, não se justifica o deferimento no presente caso,
uma vez que esta somente deve ocorrer quando a matéria de fato, ou em razão
da natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo
dos autos, devendo vir tal pedido, sempre que possível, acompanhado de
amostragem ou qualquer forma de evidenciação dos aspectos cuja apreciação
requer minucioso exame.
Para Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martinez Lopez, “a prova pericial
mostra-se útil somente quando não se puder encontrar a verdade de outro modo
mais simples” (Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, São Paulo,
2002).
Ausente também o requisito formal estabelecido no Decreto 70.235/72, artigo 17,
parágrafo único, pois o pedido de realização de perícia deve vir acompanhado do
nome e endereço do perito, o que não se verifica no presente caso. Também não
foram apresentados os quesitos.
(...)
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.903 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001654/2010-00
21
Em complemento, quanto ao indeferimento fundamentado do requerimento de
diligência ou perícia não se constituir em cerceamento de defesa, assim dispõe a Súmula CARF no
163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por fim, não assiste razão a alegação da Recorrente de que as contribuições exigidas
no Auto de Infração objeto do presente processo foram declaradas imunes, nos termos da
sentença nos autos no 5752-27.2011.4.01.3807 da 1a Vara Federal de Montes Claros/MG, tendo
em vista que a decisão é bem clara ao reconhecer à Recorrente o direito à imunidade das
contribuições previdenciárias patronais devidas nos anos de 2004 a 2006, motivo pelo qual
foram mantidos nos presentes autos apenas o lançamento referente às competências de 01/2007
a 12/2007.
Em virtude destas considerações e em síntese conclusiva:
 O motivo ensejador da manutenção do lançamento pela autoridade julgadora
de primeira instância decorreu do descumprimento de exigências legais para o
gozo da imunidade, pois além de não ser detentora do CEBAS também não era
possuidora do Ato Declaratório de Isenção para o período objeto do
lançamento.
 Em face da decisão proferida pelo STF, os requisitos previstos no artigo 55 da Lei
no 8.212 de 1991 gozam de presunção de constitucionalidade, não podendo ser
afastada a sua aplicação por este Conselho, nos termos da Súmula CARF no 02 e
do artigo 98, inciso II, alínea “b” do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023.
 Diante da constatação da contabilidade não registrar o movimento real da
remuneração dos contribuintes individuais do sujeito passivo e ante o fato deste
não ter exibido os documentos comprobatórios do pagamento ou crédito de
remuneração, foi correto o procedimento fiscal que apurou as remunerações de
tais profissionais por meio de aferição indireta, conforme determina o artigo 33
da Lei no 8.212 de 1991.
 O indeferimento fundamentado do pedido de diligência e perícia não configura
cerceamento de defesa (Súmula CARF no 163) e
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.903 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001654/2010-00
22
 O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional
de contador (Súmula CARF no 8).
Assim, uma vez que restou demonstrado que a entidade não atendeu a todos os
requisitos legais previstos nos artigos 55 da Lei no 8.212 de 1991, ainda válidos após o julgamento
do Tema 32 do STF (RE no 566.622/RS), no que diz respeito aos aspectos procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo passíveis de definição em lei
ordinária, não pode fazer jus à isenção das contribuições previdenciárias.
Neste sentido, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 811
DF CARF MF
Original